Tribunal: TJSP
Processo: 0003375-49.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a apelante

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003375-49.2015.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante FERNANDA
SANTOS ARAUJO, é apelada FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA VITOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram deserto o recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003375-49.2015.8.26.0045 – Arujá – VOTO No 44376 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0003375-49.2015.8.26.0045
Comarca:ARUJÁ 2a Vara
Juiz: Ricardo Venturini Brosco
Apelante: Fernanda Santos Araujo
Apelado: Francisca de Fatima Ferreira Vitor
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE
COMÉRCIO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da
gratuidade e concedido prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, a apelante quedou-se
inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento
da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a
12% sobre o valor da condenação.
Voto no 44.376
Visto.
1.
Trata-se
de
ação
monitória
proposta
por
FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA VITOR em face de
FERNANDA SANTOS ARAÚJO, em que houve apresentação de
embargos ao mandado.
A r. sentença, cujo relatório se adota, rejeitou os
embargos, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo
judicial, no valor de R$ 11.294,48, a ser corrigido a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003375-49.2015.8.26.0045 – Arujá – VOTO No 44376 - 3 -
propositura da ação e acrescido de juros desde a citação. Ainda,
condenou a ré ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida sustentando que o
contrato “foi rescindido no início de setembro, de forma amigável, a
fim de que não subsistissem dívidas quaisquer das partes, dando-se
mutuamente plena quitação” (fl. 108). Além disso, “o negócio se
desfez sem qualquer cobrança de multa acerca da resilição
contratual, pois as partes eram amigas e, à época, a apelada havia
recebido proposta negocial mais vantajosa, decidindo as partes,
amigavelmente, por fim ao negócio feito, inexistindo qualquer
pendência financeira, a qualquer título que fosse” (fl. 109). Destaca,
ainda, que “nada restou cabalmente demonstrado” (fl. 109). Por fim,
pleiteia a concessão do benefício da gratuidade judicial, “porquanto
não possui renda que permita o recolhimento das custas e despesas
processuais sem o prejuízo de seu sustento” (fl. 109).
Recurso tempestivo, bem processado e respondido,
com pedido de majoração da verba honorária.
É o relatório.
2. Desde logo, constata-se que a petição recursal foi
protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação
do pleito de gratuidade judicial. Seguiu-se o indeferimento do
requerimento por parte deste Relator, que por isso fixou prazo para
a comprovação do recolhimento do preparo recursal; a recorrente,
porém, quedou-se inerte (fls. 149/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0003375-49.2015.8.26.0045 – Arujá – VOTO No 44376 - 4 -
Assim, não regularizado em tempo oportuno o
preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi
concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí
advém a impossibilidade de conhecer do apelo, operada que está a
deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e
levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da
condenação.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo
deserto o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator